Tribunal: TJDFT
Processo: 0701680-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701680-07.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA ALBUQUERQUE SOARES, JHONATAN ANTONIO SOARES, LUIS FELIPE MOUTINHO MATHIEL AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto JESSICA ALBUQUERQUE SOARES e outros contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Conhecimento (0711397-17.2022.8.07.0020) ajuizada contra G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA e outros. Esta a decisão combatida: “Trata-se de Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por JÉSSICA ALBUQUERQUE SOARES em desfavor de G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, com a qual pretende a parte autora a resolução de contratos celebrados entre as partes, que tinha por objeto o aporte de capital para investimento em “criptomoedas”. A parte autora relatou ter celebrado contratos com a parte requerida, que tinha por objeto a intermediação para investimento em “criptomoedas”, tendo aportado a quantia de R$ 545.000,00. Disse que a parte ré teria se comprometido a remunerar o capital investido com juros de, no mínimo, 10% ao mês, tendo, em determinado momento, deixado de adimplir a obrigação, o que justificaria sua pretensão em ver resolvidos esses contratos. Discorreu acerca da presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência cautelar. Colacionou dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, requereu a concessão de medida de urgência, a fim de que fosse determinado o arresto cautelar no sistema Sisbajud em contas da ré, bem como bloqueio de criptoativos. No mérito, requereu a confirmação da medida de urgência, com a resolução dos contratos, sem prejuízo de sua condenação à restituição da quantia de R$ 466.000,00. Instruiu a inicial com documentos. Depois de apresentada a emenda, retornaram-se os autos conclusos. Relatei. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que, a meu sentir, não se subsume à hipótese dos autos. Embora a parte autora tenha trazido aos autos reportagem informando acerca da prisão de um dos sócios da parte ré, decorrente de suposta prática de “pirâmide financeira”, tenho que a apuração do fato, consistente no suposto dolo da parte requerida em lesar seus investidores demandará dilação probatória, o que inviabiliza, ao menos por ora, a concessão da medida vindicada. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. I - Constatando-se que as circunstâncias narradas recomendam ampla dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento a concessão da tutela de urgência. II - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1263333, 07045217720208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É de se verificar, inclusive, que a autora relatou que a ré, ao menos durante determinado período, adimpliu a obrigação estipulada no contrato celebrado entre as partes, tendo efetuado pagamento, a título de “rendimentos”, ao menos até o momento da prisão de um dos sócios da parte ré, o que teria se dado em agosto de 2021. Também é de se destacar que, apesar de não apresentada no feito cópia da ação criminal no 091826-18.2021.4.02.5101 que tramita perante a 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, em razão de miríade de ações anteriores ajuizadas perante este Juízo e este egrégio Tribunal, tem-se conhecimento (art. 375 do CPC) de que os bens pertencentes a ré foram acautelados por aquele Juízo Criminal, de modo que não compete a esta Vara Cível se imiscuir na competência de outra jurisdição para fins de prejudicar medida judicial antecedente proferida em outra ação. Dispositivo Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência cautelar formulado pela parte requerente, uma vez não preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Ciente da decisão recursal que indeferiu o agravo de instrumento. A emenda de ID 134866954 servirá como parâmetro para processamento do feito. Indefiro o processamento pelo Juízo 100% digital, em razão da não indicação dos dados do réu. Retire-se a anotação. CITE-SE a parte requerida G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC/2015). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou Defensor Público. Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC/2015. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (RENAJUD, INFOSEG e SIEL), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s).” (ID 135379502, grifei). Nas razões, dizem os agravantes: “Conforme detalhado em sede inicial, a parte Agravante, realizou o aporte total da quantia de: R$545.000,00 (QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL REAIS), tendo o juízo de piso requerido a subtração de tal valor face aos rendimentos Auferidos, o que alterou o valor da causa para R$466.000,00, sem, todavia, deixar de ser real o aporte realizado pela parte Agravante da monta inicialmente apontada. Destaca-se que restam juntados à inicial comprovantes de transferência, bem como contratos entabulados entre as partes envolvidas, nos quais garantiam aos investidores a possibilidade de sacar os valores aplicados pelos mesmos. Ocorre que, conforme nacionalmente é sabido, incontáveis são as notícias que demonstram fortes indícios de ilicitude do negócio oferecido pelas Agravadas, restando inclusive, até a presente data, o sr. Glaidson Acácio dos Santos, responsável pelas mesmas, preso. ( ) Ocorre que, em 15/09/2021, subitamente, e sem qualquer aviso prévio, as Agravadas cessaram o pagamento dos valores de rendimentos prometidos à parte Agravante. Extremamente consternados com as notícias totalmente desabonadoras acerca da empresa, de seu responsável, e demais envolvidos, a parte Agravante se deu conta que na verdade não eram mais investidores, mas sim vítimas de um esquema financeiro perpetrado pelos Agravados! Sendo assim, tentaram solicitar o levantamento de seus valores aplicados junto às mesmas, sem sucesso até a presente data, posto que as mesmas não estão realizando a devolução dos valores aplicados, além de, paralelamente, não fornecerem quaisquer respostas aos investidores acerca da real situação da empresa, bem como sobre a possibilidade de devolverem os valores investidos pela parte Agravante, e todos os demais clientes. No insucesso de todas as tentativas amigáveis realizadas, de obter diretamente das Agravadas seus valores, não restaram aos mesmos alternativas que não fosse recorrer ao judiciário. Ainda assim, mesmo demonstrado o perigo da demora e a fumaça do bom direito acerca da comprovação dos valores depositados, dando legitimidade ao pleito de solicitar o bloqueio dos mesmos, deferiu o Douto Julgador indeferiu a tutela pleiteada pelo Autor, ora Agravante, razão pela qual, se faz necessária a interposição do presente Agravo de Instrumento ( ) Conforme dito inicialmente, a parte Agravante comprovara que depositou os valores pleiteados junto às Agravadas, aplicações que integram a valorosa quantia de R$545.000,00 (QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL REAIS), e ainda que tenha o juízo de piso solicitado a retificação do valor da causa para a quantia de R$466.000,00 (diferença entre o valor aportado e os rendimentos pagos pela parte Agravada), não deixa de ser real que a parte Agravante aportou a monta inicialmente apontada. Entendeu o Magistrado a quo que, em razão de terem sido tomadas medidas na esfera penal, de constrição de valores das Rés, inexistiam os requisitos necessários dispostos ao art. 300 do CPC, decidindo pelo indeferimento da tutela pleiteada. ( ) Logo, independente de estarem havendo medidas criminais face às Rés, sejam estas duras ou brandas, reputam-se independentes da Esfera Cível. Tais medidas, por certo, estão sendo tomadas no intuito de atender a propósito referente à investigação criminal que as Rés estão sofrendo, e não tem o condão direto de cumprir com obrigações oriundas da esfera cível. Sendo assim, reforça que a Tutela pleiteada na esfera cível tem um único condão: garantir o resultado útil do processo, afinal, conforme dito, esta sim sabe-se que é salvaguardada a proteger o direito socorrido pelo Agravante, ou seja, o fato de haver bloqueios na Esfera Penal não remonta como motivo plausível para indeferimento do pleito na Esfera Cível, tampouco garante o resultado útil do processo in casu. Não está sendo realizado, ou discutido, quaisquer eventuais rendimentos não pagos pela parte Agravada, ou algo neste sentido. Reitera-se o pleito diz respeito unicamente ao bloqueio dos valores comprovadamente aplicados pelos mesmos. Por outra mão, independente dos clientes terem auferido ou não rendimentos, tal serviço era ao qual se propunham as Agravadas em realizar, e assim sendo, era o que os Clientes/Consumidores esperavam receber. O fato de algum cliente ter tido ou não lucro com o capital investido, não o demove da condição de vítima! ( ) Por outra mão, mais uma vez, reporta-se quanto a possibilidade de REVERSSIBILIDADE DA TUTELA, o que, inclusive, minimiza consideravelmente eventuais danos que a mesma poderia causar, ainda que não seja crível que o negócio praticado pelas Agravadas, ante todas investigações realizadas, e os rumos cada vez mais preocupantes que o caso vem tomando. Sendo assim, resta mais do que comprovado o Perigo da Demora, preenchendo o primeiro requisito. Conforme já dito, a Parte Agravante, comprovou o depósito dos valores pleiteados, sendo assim, considerando o contrato entabulado entre as partes, donde claramente depura-se que os valores aplicados permanecem sendo dos Clientes, independente dos rendimentos Auferidos, inquestionável é que é LÍQUIDO E CERTO o direito pretendido pela Parte Agravante. Conforme ja dito, apenas estão está se requerendo que sejam BLOQUEADOS os valores aplicados pelos mesmos, bloqueios estes, que podem facilmente ser revertidos, caso em momento oportuno, entenda o julgador não serem necessários. Todavia, caso não seja feito tal bloqueio dos valores comprovadamente investidos, por todo o exposto anteriormente, a momento futuro não mais poderá haver o capital necessário para se satisfazer tal obrigação, ainda que deferida, incorrendo no conhecido caso de pessoa que “ganha, mas não leva”. Neste caminhar, comprovado o direito da Parte Agravante, procede-se aos Requerimentos. Conforme demonstrado acima, nao bastando o fato e ter a esposa do Réu GLAIDSON ACÁCIO DOS SANTOS, sra. MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, ter FUGIDO com quantia equivalente à UM BILHÃO DE REAIS, as tentativas de bloqueios financeiros nas contadas das Rés já vem quedando infrutíferos, conforme se observa abaixo, em tentativa de bloqueio judicial expedido pela 1a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte/MG, no processo número 5181030-36.2021.8.13.0024. ( ) E requerem: em a oitiva prévia da parte contrária (CPC/2015, art. 300, S 20), independente de caução (CPC/2015, art. 300, §2o): a) Que seja realizado o arresto de eventuais ativos financeiros constantes em contas dos Réus, como as listadas abaixo, sem prejuízo da realização de pesquisas no BACENJUD/SISBAJUD em nome dos Executados, determinando-se o bloqueio de valores suficientes para o cumprimento da obrigação, em qualquer agência do país: 1. Banco: 001 – Banco do Brasil; Agência 0150-3; Conta Corrente no 73.576-0; 2. Banco: 001 – Banco do Brasil; Agência 1253-X; Conta Corrente no 41.600-2; 3. Banco: 033 – Santander Brasil S.A.; Agência 4432; Conta Corrente no 13.002594-3; 4. Banco: 197 – Stone Pagamentos S.A; Agência 0001; Conta Corrente no 690983-2. 5. Banco: 756 – Banco Cooperativo do Brasil S.A. – BANCOOB – Sicoob; Agência 3003; Conta Corrente no 102.721-2. b) O bloqueio de criptoativos junto às principais corretora de criptomoedas através de expedição de ofício às mesmas”: •BINANCE.COM: que possui o CNPJ 37.512.394/0001-77, e razão social B FINTECH SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA. • BITFINANCE.COM: BITFINANCE LTDA– CNPJ30.046.224/0001-03, Avenida Antônio Artiolino 570, Bl.F Loja 07, Swiss Park, Campinas–SP, CEP: 13049-900. • BITMEX.COM: BITMEXCOMERCIO EXTERIOR LTDA – CNPJ: 13.530.820/0001-37. Endereço: Avenida Osvaldo Cruz, 1547-d, AFONSO PENA ITUMBIARA –GO, CEP: 75513-435. • PRIMEBIT.COM:PRIMEBIT INFORMATICA LTDA –CNPJ: 22.771.978/0001-90. Endereço: Rua Dom Jose Barea, 2570, Apt: 301, EXPOSICAO CAXIAS DO SUL –RS, CEP: 95084-100. Não superando a quantia aplicada pelo Agravante, qual seja, a monta de R$545.000,00 (QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL REAIS).” Preparo recolhido (IDs 39744047 e 39744048). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC: decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Os agravantes alegaram na petição inicial que o contrato foi descumprido por GAS que não repassou os valores mensais e, após tomar conhecimento das notícias divulgada pela mídia referente a prisão de Glaidson Acácio dos Santos e existência de investigação criminal contra a empresa contratada (G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA) e seus sócios para apurar a realização de transações ilícitas, tentaram “proceder com o saque dos valores possuídos junto às Rés, o que fora negado, alegando-se que o contrato avençado não permite tal saque antes do período determinado”. Diante da impossibilidade de saques das quantias investidas, os agravantes buscam a resolução do contrato e, conforme relatado, requerem o arresto cautelar de ativos financeiros da agravada suficientes à garantia do valor da obrigação nos termos do art. 301 do CPC: “Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. Arresto é instrumento processual destinado a assegurar a utilidade do processo em caso de fundado receio de dilapidação patrimonial por parte do devedor. Consta dos autos que os agravantes firmaram com a agravada G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, representada por seu sócio Glaidson Acácio dos Santos e tendo como avalista sua esposa, MIRELIS YOSELINE Dias ZERPA, “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TERCEIRIZAÇÃO DE TRADER DE CRIPTOATIVOS”, conforme demonstrado pelos instrumentos contratuais colacionados nos autos (IDs 128677968, 128677962, 128677963), cujo objeto da relação foi assim definido: “A Contratada prestará aos Contratantes o serviço de: Aplicação de dinheiro brasileiro em mercado financeiro de moedas criptografadas denominada BITCOIN e ALTCOINS, compreendendo um conjunto de operações de compra e venda nas exchanges BINANCE.COM, BITMEX.COM, BITFINEX.COM, BITTREX.COM, POLINIEX.COM, BITSTAMP.NET e PRIMEBIT.COM à manutenção e formação de recursos monetários indispensáveis ao retorno do capital inicial, por meio das modalidades de trading, tais como: DAY TRADE, SCALP TRADE, ARBITRAGEM e POSITION TRADE.” Constava ainda do contrato o retorno financeiro a ser auferido pelos contratantes: “1o A título de retorno mensal, considerando o risco inerente e a volatilidade dos ativos operados pela Contratada, o Contratante receberá renda variável com o percentual mínimo de 10% em moeda corrente nacional (Reais), sobre todo o valor disponibilizado para os procedimentos da prestação de serviço de terceirização de trader de criptoativos, que compreende o capital inicial de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), todo dia 3 (três) do mês subsequente à data de início do presente contrato, por um prazo de 24 (vinte e quatro) meses, prazo para o cumprimento da obrigação da Contratada, resgatando, ao fim deste período, a soma do capital inicial.” É fato público, amplamente divulgado pela mídia, a prisão de Glaidson Acácio dos Santos em Operação da Polícia Federal, “Kryptos”, e existência de investigação criminal contra a empresa contratada (G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA) e seus sócios para apurar a realização de transações ilícitas e, ainda, alegado envolvimento em esquema de pirâmide financeira — fraude na captação de recursos financeiros para investimento em criptomoedas. Sobressai ainda o fato de que a agravada G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA deixou de promover os repasses dos valores pactuados aos respectivos investidores, causando-lhes severos prejuízos e ensejando a propositura de diversas demandas judiciais, tal como a presente. Nesse contexto, nos termos do art. 301 do CPC/2015, seria plenamente viável o arresto, tutela de urgência de natureza cautelar, ante o risco de dilapidação do patrimônio. Ocorre que também é notório que há ordem de constrição de todos os bens da supracitada empresa por ordem judicial emanada do Juízo da 3a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (autos do no. Proc. 5091838- 32.2021.4.02.5101). Desse modo, embora fosse viável medidas assecuratórias a fim de viabilizar o cumprimento da obrigação (a exemplo do pretendido arresto cautelar do valor do aporte financeiro realizado pelos agravantes, como já deferi em caso semelhante - AGI 0704089-87.2022.8.07.0000), nesse momento, as medidas de bloqueio pleiteadas não são úteis para assegurar o resultado do processo, tendo em vista que foi determinada pelo Juízo Federal, na ação criminal, a indisponibilidade das contas bancárias, veículos ou até carteira de moedas digitais de propriedade da empresa G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA e de seus sócios. Assim, não se observa o alegado risco de dilapidação de patrimônio justificador da concessão da medida excepcional do arresto. Nesse sentido, entendimento do Tribunal em processos da mesma empresa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BITCOIN. PIRÂMIDE FINANCEIRA. ARRESTO. INCABÍVEL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXPRESSOS NO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexistindo o risco de que a demora no trâmite do processo possa causar dano ao direito material e à efetividade do processo, não será cabível a tutela de urgência, uma vez que estão ausentes os elementos constantes no art. 300 do CPC. 2. É desnecessário o arresto pelo juízo cível quando há decisão na esfera criminal decretando a indisponibilidade dos bens de acusados de conduta delituosa, em ação penal que tramita perante a Justiça Federal. Ademais, referida pretensão pode ser deduzida perante o referido juízo. 3. No caso posto, constata-se que já foi adotada medida assecuratória por aquele juízo, não havendo razão para determinar novo bloqueio. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1618241, 07108738020228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDÍCIOS DE ESQUEMA PONZI. BLOQUEIO TOTAL DE BENS PELA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O arresto cautelar é medida de caráter excepcional, uma vez que tem natureza de pré-penhora e objetiva assegurar o resultado ao final, ante o fundado receio de dano grave. 2. Diante da existência de ordem de constrição de todos os bens da empresa agravada por ordem do Juízo Federal, desnecessária as medidas de bloqueio pleiteadas, porquanto inúteis para assegurar o resultado do processo. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1614294, 07337140620218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS. CRIPTOMOEDAS. PEDIDO DE ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DOS RÉUS. INDEFERIMENTO. INDISPONIBILIDADE DE BENS DETERMINADA EM AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. 1. Para fins de deferimento da tutela de urgência, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. 2. Observado que, em ação penal que tramita perante a Justiça Federal, foi determinada a indisponibilidade dos bens dos ora agravados, de modo a garantir futura indenização ou reparação às vítimas da conduta delituosa, não subsiste o receio de dano irreparável ou de risco ao resultado útil da ação anulatória de negócio jurídico celebrado pelas partes, circunstância que torna desnecessária a realização de arresto no juízo cível. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1392848, 07015167620218079000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 4 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora